Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-73.2023.8.11.0107
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000019-73.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIQUE FERNANDO ROCHA DE SOUSA - CPF: 497.729.558-73 (RECORRENTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO
SUPERIOR A
4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO.TRANSPORTE AÉREO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDAD
E. EVENTOS SUPERVENIENTES. IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. ATRASO RECONHECIDO PELA COMPANHIA ÁEREA. INEXISTÊNCIA DE EXCLU
D
ENTE DE
RESPONSABILIDADE.
PREVIS
IBILIDADE. FORTUITO INTERNO. VOOS PARA PERÍODOS E REGIÕES COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. VALOR ARBITRADO SATISFATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMP
ROVIDO.

1. O atraso na chegada do percurso de viagem aérea acima de 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço.O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando a conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e fo
rça maior. Para
os transportes
aéreos, constitu
em
caso fortuito ou força maior, eventos
comprovadamente
supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavorávei
s para a aviação é considerado fortuito interno, visto que previsível e faz parte da execução do serviço, não havendo excludente de responsabilidade.

3.
A indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em r
azão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

O
tempo despendido em atraso de voo
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixad
o tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita.O valor arbitrado na sentença (R$7
.000,00
) satisfaz o
s critérios convencionados.

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
C
ustas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em10%sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000019-73.2023.8.11.0107

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
KAIQUE FERNANDO ROCHA DE SOUSA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia
turma.

KAIQUE FERNANDO ROCHA DE SOUSA ajuizou reclamação indenizatória em face GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Sentença proferida no ID 171575156. Julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada
ao remarcar o voo contratado pela parte reclamante, atrasando em 12 horas o itinerário do consumidor. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 171575
158. Alegou que não praticou ato ilícito, pois a alteração do voo contratado pela parte reclamante decorreu da impossibilidade de pouso no aeroporto de Cascavel - PR, por consequência da situação meteorológica que atingia a região no horário do pouso. Sust
entou que prestou todas as informações pertinentes, tendo, ainda, adimplido com as obrigações previstas na Resolução da ANAC. Asseverou que diante da ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Afirmou que o quantum indenizató
rio não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Postulou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

A parte rec
lamante apresentou contrarrazões no ID 171575161.Afirmou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao alterar seu voo, atrasando em 12 horas sua viagem. Sustentou que as provas apresentadas pela parte reclamada não comprovam que o mau tempo no aeroporto
de Cascavel - PR afetou seu voo em particular. Sustentou que os fatos noticiados nos autos lhe causaram danos morais que são passíveis de indenização. Asseverou que o valor da indenização foi corretamente fixado pelo juízo singular, devendo ser mantido. Po
stulou a manutenção da sentença prolatada nos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrentes da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para
a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in
verbis
:

Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providencia
rá o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.

Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aerop
orto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no artigo 21 d
a Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes caso
s: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusi
ve nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da info
rmação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples atraso
de embarque, cancelamento de voo, ou preterição de embarque, há caracterização de serviço ineficiente.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A p
ostergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral dec
orrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 128037
2/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de meno
s de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de q
uatro horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que
refoge
à normalidade do
dia-a-dia
. No caso, o
que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios
fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson
Dorigatti
, Data do Julgamento 18/10/2016)

Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, mesmo com prévia notificaç
ão, nos termos do artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a situação também não venh
a a caracterizar falha na prestação de serviço.

Neste sentido:

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇ
A REFORMADA. 1. Em que pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o recorrido havia comprado
passagem aérea para o voo com saída prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento
o
recurso, para o fim de julgar
improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do
vot
(TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de
ExceÃ§Ã£o
- 0002566-65.2015.8.16.00
36/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de
ExceÃ§Ã£
o
, Data de Publicação: 23/08/2016).

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cascavel/PR) em 10/10/2022 às 11h35 (ID 171567638).

Todavia, como reconhecido pela parte recla
mada, o voo chegou a outro destino (Foz do Iguaçu) somente no dia 10/10/2022 às 22h40, ou seja, com atraso de quase 12h, lapso este superior ao legalmente permitido.

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura con
duta ilícita.

Responsabilidade civil.

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil).

Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o
prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§
3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA D
E SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Cort
e Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Minis
tro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constitui caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação de que são
supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente,
restrições decorrente
de pandemia.

Quanto aos danos decorrentes de condiç
ões meteorológicas adversas, nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito, pois configura situação climática previsível para a região.

Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a res
ponsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do s
erviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, cons
iderando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação (chuva fraca e névoa às 12h30 e 14h25, primavera de 2022, em Cascavel/PR
) é considerado fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço.

Além disso, estas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b” do Código Bra
sileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura fortuito interno, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constit
uição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias ejurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direito
s da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDIS
PENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubje
tivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a
jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a
qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuíz
o à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de compr
ovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,

a indisponibilidade de tempo
tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TUR
ISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da viagem. Eviden
ciado aos autos que os demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis,
acarretando em
perda de tempo
e angústia aos autores em país estrangeir
o. Dano moral in
re

ipsa
, sendo o prejuízo decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: J
orge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 26/05/2011)

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada,
na fatura do cartão de crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada me
ro dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em 29/05/2013)

Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumid
or não aproveita bem o seu tempo.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEIT
AMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabili
dade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na socieda
de, entre eles,
o tempo
. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à
função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante
poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo.

Em exame do caso concreto, nota-se que o
tempo despendido em atraso de voo
é suficiente para a caracteriza
ção do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é
devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILID
ADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice
na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
i
ndenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Po
rtanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade de tempo), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$7.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda com
o desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não p
rovimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023